Tribunal: TJDFT
Processo: 0728040-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728040-78.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO TEIXEIRA MUNIZ - ME RECORRIDO: BARBOSA &amp; OLIVEIRA COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL. COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO EM BENEFÍCIO DE TERCEIRA PESSOA. FATO NÃO IMPUTÁVEL AO AUTOR. Se a prova requerida se mostra desnecessária, uma vez presentes documentos suficientes ao convencimento, o juiz pode promover o julgamento da lide com base em outros elementos probatórios, sem que tal medida importe em cerceamento de defesa. A nota fiscal e o comprovante de recebimento da mercadoria comprovam a relação negocial havida entre as partes. Sendo controversa a titularidade da obrigação de pagar, por razões alheias ao direito pleiteado pelo autor, tais alegações devem ser objeto de ação própria, pois não representam fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, à luz do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. O recorrente requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 369 e 373, ambos do CPC, 212, 318 e 394, todos do Código Civil, 5o, incisos LIV e LV, e 93, incisos IX, ambos da Constituição Federal, porque o indeferimento da produção de provas testemunhal e pericial implicou cerceamento ao seu direito de defesa. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É possível a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 13/12/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1866064/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 16/12/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 369 e 373, ambos do CPC, 212, 318 e 394, todos do CCB, porque, para se aferir a necessidade ou não de serem produzidas provas testemunhal e pericial, é indispensável reapreciar conteúdo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp 1918601/MA, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 2/12/2021). Também não deve transitar a inconformidade relacionada com a afronta aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, incisos IX, ambos da CF (REsp 1849974/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 16/12/2021), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Quanto ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que o recorrente não colaciononou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1867324/MT, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 15/12/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015